Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-16.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800655-16.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: DORILENE DA SILVA CORREA, ERICA SANTOS VIEIRA, FRANCISCA DE ASSIS LOPES COSME CHAVES, GIRVANIA MESQUITA DA CONCEICAO, LINCOLN CAMPOS PEREIRA, MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA, MESSIAS CUNHA CORREIA, ROSEMIRO DOS SANTOS MIRANDA, WALFREDO MARCELINO MAMORE DA SILVA, ZILNAIDE NUNES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da supressão de gratificações incorporadas aos vencimentos de servidores municipais, sem a instauração de procedimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da supressão das gratificações incorporadas aos vencimentos dos servidores municipais, sob a alegação de reestruturação de carreira prevista na Lei nº 343/2009; e (ii) determinar se a ausência de procedimento administrativo prévio configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Administração Pública possui o poder de autotutela, mas a supressão de direitos incorporados aos vencimentos dos servidores, que repercute na esfera jurídica individual, exige a instauração de procedimento administrativo prévio, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4.A decisão recorrida fundamenta-se no entendimento consolidado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296/MG), segundo o qual a Administração só pode desfazer atos que geraram efeitos concretos mediante processo administrativo regular.

5.Precedentes do TJPA e do STF corroboram a nulidade do ato administrativo que suprimiu as gratificações sem observância das garantias processuais dos servidores, reforçando a necessidade de preservação dos direitos adquiridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A supressão de vantagens incorporadas aos vencimentos de servidores públicos municipais somente pode ser realizada após a instauração de procedimento administrativo regular, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.A reestruturação de carreira não justifica a revogação de direitos adquiridos, sem o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2012; TJPA, AC nº 08000919620188140087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022; TJPA, AC nº 0800646-54.2021.8.14.0105, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Concórdia do Pará
em face da decisão monocrática proferida nos autos do processo em epígrafe, que negou provimento à apelação manejada pelo ente municipal contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
ZILNAIDE NUNES DE LIMA E OUTROS, ora agravados.

Em suas razões, o agravante fundamenta sua irresignação, destacando inicialmente que a Lei nº 343/2009 foi elaborada para promover a reestruturação da carreira e remuneração do magistério público municipal, visando corrigir irregularidades no sistema anterior. A legislação teria promovido ajustes necessários, como a implementação de progressões horizontal e vertical na carreira, sem, contudo, suprimir direitos assegurados aos servidores.

Argumenta que a cumulação de vantagens baseadas no mesmo fato gerador é juridicamente impossível, sendo vedado o percebimento de gratificações que sirvam como base de cálculo para outras gratificações, o que poderia levar à concessão indevida de acréscimos remuneratórios.

Sustenta que as gratificações são adicionais que dependem de fato gerador específico, podendo ser classificadas como gratificações propter laborem, decorrentes de condições especiais de trabalho, ou propter personam, vinculadas a situações individuais dos servidores. Assegura que a Lei nº 343/2009 inovou apenas no sentido de estabelecer critérios claros para as progressões na carreira, respeitando o Princípio da Isonomia ao evitar a criação de privilégios para grupos específicos de servidores.

Defende que a decisão monocrática não considerou os fundamentos da reestruturação promovida pela legislação municipal, tampouco reconheceu a necessidade de uma análise detalhada do impacto das vantagens acumuladas, o que seria indispensável para evitar distorções no sistema remuneratório.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer o
provimento do Agravo Interno
, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, caso assim não se entenda, que o recurso seja submetido ao julgamento do colegiado, e ao final com a reforma da sentença que condenou o ente municipal.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 20584886).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

O agravante defende a regularidade da supressão das gratificações dos servidores municipais, alegando que o ato administrativo foi fundamentado na reestruturação da carreira prevista na Lei nº 343/2009.

Tal alegação, no entanto, carece de respaldo. Como bem analisado na decisão recorrida, a controvérsia central não reside na validade da reestruturação promovida pela referida legislação, mas na ilegalidade da supressão de gratificações já incorporadas aos vencimentos dos servidores, sem a observância do devido processo legal.

É importante salientar que a Administração Pública, ao implementar a Lei nº 343/2009, não poderia revogar direitos adquiridos pelos servidores sem garantir o contraditório e a ampla defesa, como determinado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296/MG). A supressão sumária de vantagens violou princípios constitucionais fundamentais e gerou prejuízo direto aos servidores, cujo ressarcimento foi corretamente reconhecido pela decisão monocrática, ora recorrida.

Quanto ao impacto das vantagens acumuladas, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a manutenção dos direitos dos servidores comprometeria a saúde financeira do município ou geraria distorções no sistema remuneratório. Ao contrário, trata-se apenas de garantir o pagamento de verbas indevidamente suprimidas, com base em decisão judicial transitada em julgado no âmbito do mandado de segurança coletivo nº 0004979-58.2016.8.14.0105.

Dessa forma, conforme destacado na decisão recorrida, a Administração Pública Municipal não observou a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio para promover a supressão das gratificações, configurando, assim, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Vale ressaltar, mais uma vez, o seguinte precedente relacionado ao tema em questão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Destacam-se, oportunamente, os seguintes precedentes deste Tribunal, os quais se encontram em plena consonância com a decisão recorrida:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
PROFESSOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ATO SUMÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO
. TEMA 138 STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de concessão a segurança para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos; determinou que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do mandamus; 2- Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato, o que não é o caso dos autos, porquanto o impetrante traz como ato coator a supressão de vantagens e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Preliminar de ausência de esgotamento da via administrativa rejeitada; 3-
Não há indício de instauração de processo administrativo individualizado, dando aos professores ciência inequívoca de irregularidade no recebimento das gratificações suprimidas, tampouco concedendo oportunidade de defesa em prazo razoável;
4-
No contexto, ressoa a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia – Tema 138
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 08000919620188140087, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)

Além disso, está Corte já se manifestou em caso análogo ao dos autos, inclusive tratando da mesma situação de origem relacionada aos servidores municipais de Concórdia do Pará, conforme já relatado na decisão recorrida:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR.
SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (DOCÊNCIA). AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-
Entendo que a sentença não merece reforma, pois, em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2-
Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de valores anteriormente concedidos ao servidor deve se submeter “ao devido processo administrativo, em que se mostra obrigatória, a observância ao respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).

3- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800646-54.2021.8.14.0105, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025